Tribunal: TJBA
Processo: 8178449-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178449-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA GUIMARAES CABRAL

Advogado(s)
:
SIMAO PEDRO ALVES NUNES OLIVEIRA

APELADO: RAIA DROGASIL S/A

Advogado(s)
:
ANA KHIZY FARIZELLI MARCONDES MOURA ALVES, LAYZA MUNIZ MONTENEGRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DO IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO E DA TAXA SELIC, DEDUZIDO O IPCA, COMO PARÂMETRO PARA OS JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por empresa farmacêutica contra acórdão que, ao reformar a sentença, a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da venda de medicamento equivocado, sem, contudo, dispor sobre os juros e a correção monetária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste
verificar a necessidade de integrar
o julgado para definir os termos iniciais e os índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre a condenação por danos morais, decorrente de responsabilidade extracontratual.

III. Razões de decidir

3
.
Constatada a omissão no acórdão quanto à fixação dos consectários legais, impõe-se a sua integração.

4.
Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, conforme o disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral incide desde a data do seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que, no caso, corresponde à data do acórdão que fixou o valor.

6. A Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, estabelece que a atualização monetária, na ausência de convenção, será feita pelo IPCA, e os juros de mora corresponderão à taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos.

a) que os valores descontados sejam devolvidos em dobro, corrigidos pelo IPCA a partir do evento danoso e acrescidos de juros de mora, calculados conforme a taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da data de cada desconto indevido;
b) que a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seja corrigida pelo IPCA a partir da data do acórdão que arbitrou a indenização, com incidência de juros de mora conforme taxa SELIC menos o índice IPCA, a contar da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
n.º
8178449-54.2022.8.05.0001
, figurando como Embargante
RA
IA DROGASIL S.A.

e Embargado

JULIANA GUIMARÃES CABRAL

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

ACOLHER

O RECURSO
, nos termos do voto condutor.